Tribunal: TJDFT
Processo: 0716207-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA PARCIAL DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. INDEFERIMENTO. CARÁCTER EXCEPCIONAL. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. PENHORA DE 10% DAS VERBAS DE NATUREZA SALARIAL DO DEVEDOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. O agravo de instrumento versa sobre a possibilidade de relativização da regra de impenhorabilidade de verba de natureza salarial.
2. A Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial no 1.582.475/MG e no 1.518.169/DF, sedimentou o entendimento de que é admissível a relativização do regramento retromencionado, a fim de penhorar parte da verba remuneratória, mesmo não se tratando de satisfação de crédito alimentar, para que se confira efetividade à tutela jurisdicional favorável ao credor, desde que tal desfalque mensal não comprometa a subsistência da parte, nem tampouco de sua família.
3. In casu, ao considerar a renda mensal percebida pelo devedor e demais informações constantes em sua declaração de imposto de renda, bem como a origem (contrato de mútuo) e valor atualizado da dívida em 06/12/2021 – R$168.663,13, além do fato de que o agravado, mesmo intimado, não se manifestou nos autos, deixando o prazo que lhe foi ofertado transcorrer in albis, ou seja, sem sequer apresentar eventual impossibilidade de constrição de qualquer verba em detrimento de sua sobrevivência e de sua família, e atento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tenho por autorizar a penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos mensais do agravado/devedor, abatidos os descontos compulsórios (IRPF e Previdência Social), até a quitação integral da dívida.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.